Tribunal: TJDFT
Processo: 0733352-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE MÚTUOS BANCÁRIOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DA RESERVA. MÚTUOS DIVERSOS FOMENTADOS POR INSTITUIÇÕES DISTINTAS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. REVISÃO CONTRATUAL. POSTULAÇÃO. MODULAÇÃO DAS PARCELAS. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. LIMITE DAS PARCELAS CONSIGNADAS. AFERIÇÃO PARTICULARIZADA. MARGEM CONSIGNÁVEL: 30% (TRINTA POR CENTO) INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA DO MILITAR. LIMITAÇÃO À MARGEM CONSIGNÁVEL CONDICIONADA À APURAÇÃO DE QUE O SOMATÓRIO DOS DESCONTOS AUTORIZADOS E OBRIGATÓRIOS ULTRAPASSA O PERCENTIL DE 70% (SETENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA. PONDERAÇÃO INDIVIDUALIZADA EM RELAÇÃO A CADA MUTUANTE. CONSIDERAÇÃO DE FORMA GLOBAL. INVIABILIDADE. MODULAÇÃO OBSERVADA NOS MÚTUOS CELEBRADOS COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. EMPRÉSTIMOS COM PRESTAÇÕES DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTERSEÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO. PRESTAÇÃO. DESCONTO DIRETO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO LEGAL. MODULAÇÃO NECESSÁRIA. LEI LOCAL NOVA. APLICAÇÃO A CONTRATO ANTECEDENTEMENTE FIRMADO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRESERVAÇÃO. LEI No 14.131/21. EFICÁCIA TEMPORÁRIA. ANÁLISE DE TODOS OS DESCONTOS EM CONJUNTO. INVIABILIDADE. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO. PRESCINDIBILIDADE PARA O DESLINDE DA QUESTÃO. PRETENSÃO REVISIONAL. INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E UTILIDADE DO INSTRUMENTO MANEJADO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DO AUTOR DESPROVIDO. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação pretendida, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção.
2. O direito subjetivo público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, resultando que, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, tendo sido formulado via de peça tecnicamente adequada, sendo útil e necessário à perseguição e alcance da prestação, guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados.
3. A interpretação sistemática da atual redação conferida aos artigos 27 a 29 da Lei no 10.486/02 - a qual dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal - enseja a apreensão de que a limitação dos descontos implantados em folha de pagamento do servidor distrital militar deve observar o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, observada a limitação de 70% (setenta por cento) decorrente da soma dos descontos denominados voluntários/autorizados com os descontos obrigatórios, sobejando superada a limitação anteriormente vigorante, que se reportava à remuneração bruta do militar, aludindo aos descontos obrigatórios, conforme dispunha a redação original do §1o do artigo 29 do diploma legal em tela, o qual tivera sua redação alterada pela Lei no 11.134/05.
4. O mutuário que, gerindo desordenadamente sua economia pessoal, contrai empréstimos diversos junto a instituições distintas, é alcançado pela limitação que apregoa que as prestações do mútuo realizado mediante a consignação das prestações em folha de pagamento sejam limitadas ao equivalente à margem consignável, de forma ponderada, pois essa modulação, coadunada com os princípios do endividamento responsável e da prevenção do superendividamento ativo, deve ser considerada de forma individualizada, ou seja, em face de cada mutuante, e não mediante o somatório das obrigações derivadas dos mútuos fomentados indistintamente por mais de um agente financeiro.
5. Observado que o militar contratara diversos mútuos com diversos mutuantes cujas prestações são consignadas em folha de pagamento, a observância do limite da margem consignável não deve ser ponderada mediante o somatório de todas as prestações originárias dos empréstimos fomentados, mas considerando cada instituição de forma particularizada, observado que a base de cálculo da limitação é sua remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, não aplicando-se, ademais, em se tratando de mútuo que não restara contratado no interstício de vigência da Lei n° 14.131/21, que majorara o percentual das consignações admitidas para 35%, o nela disposto, ainda que aplicada aos militares locais (art. 1o, parágrafo único, II), e, assim, resultando dessa equação que as parcelas consignadas convencionadas se enquadram nos parâmetros estabelecidos na lei de regência da matéria, não comportam interseção judicial.
6. Apelo do autor conhecido e desprovido. Apelo da instituição financeira conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.